Tribunal: TJSP
Processo: 2258946-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos materiais e morais – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora – Insurgência do banco – Não acolhimento - Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos materiais e morais – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora – Insurgência do banco – Não acolhimento - Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Autora que alega desconhecer a referida contratação – Banco que afirma que atua apenas como mantenedor da conta corrente da agravada – Inadmissibilidade – Ausência de demonstração da autorização da correntista para o débito do valor impugnado – Valores descontados da conta corrente da agravada cuja hipossuficiência já foi reconhecida pelo juízo de origem – Urgência na concessão da medida – Precedente deste E. Tribunal envolvendo os réus desta ação – Fixação de multa – Arbitramento que constitui instrumento de coerção lícito para assegurar a efetividade da tutela provisória – Multa que incidirá apenas em caso de descumprimento injustificado da decisão judicial – Réus que comprovam o cumprimento da decisão não autos de origem – Valor arbitrado com razoabilidade – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO